Tribunal: STF
Processo: RE 1284371
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “SOLDADO POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO - Contratação realizada nos moldes da Lei Federal nº 10.029/00 e da Lei Estadual nº 11.064/02 - Inconstitucionalidade de ambas reconhecida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 175.199-0/0-00 - Autor que efetivamente exerceu a atividade - Voluntariedade do serviço afastada - Administração Pública que deve pagar as verbas garantidas constitucionalmente a todos os trabalhadores e servidores ocupantes de cargos públicos (artigos 7º e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal) - Obediência aos princípios da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento ilícito Devidas férias acrescidas de 1/3, 13º salário, adicional de local de exercício (ALE) e adicional de insalubridade, bem como contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria e recolhimento de contribuições previdenciárias, nos termos do pedido inicial - Precedentes desta C. Câmara - No que diz respeito à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre os valores devidos, tendo em vista não ostentarem natureza tributária, deve ser observado, na íntegra, o disposto no artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09 Apelo e reexame necessário desprovidos.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos artigos 2º; 5º, II; e 37, caput, II e IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 9):
     “o v. acórdão recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias, adicional de insalubridade e 13º salário violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição Federal, que prevê forma especial de admissão ao serviço público, caracterizados pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo.”
    Aduz-se, também, que (eDOC 10, p. 14):
    “a Lei Federal n° 10.029, de 20 de outubro de 2000 estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos, de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo que, no Estado de São Paulo, o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) foi instituído por meio da Lei n° 11.064, de 08 de março de 2002, não gerando qualquer vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, registrando-se, portanto, que o Sd PM Temporário não ocupa cargo, pois o parágrafo único, do artigo 11, da Lei n° 11.064/02, vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituição do SAV.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 29)
    É o relatório. Decido.
    Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 1.231.242, de relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, DJe 19.11.2020 (Tema 1114), em que reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte. Na oportunidade, fixou a seguinte tese:
    “O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente